Tribunal: STF
Processo: RE 188285
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
E  M  E N  T  A:  PRECATORIO -  DISCIPLINA  CONSTITUCIONAL -
FINALIDADE  - CRÉDITO DE  NATUREZA ALIMENTICIA - SUBMISSAO NECESSARIA
AO  REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATORIOS  - CF, ART. 100, CAPUT - RE
CONHECIDO E PROVIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal,  ao
interpretar  o alcance  da norma  inscrita  no caput  do art.  100 da
Constituição,  firmou-se  no  sentido  de  considerar imprescindivel,
mesmo  tratando-se de crédito de natureza alimenticia, a expedição de
precatorio,  ainda  que  reconhecendo, para  efeito  de  pagamento do
débito  fazendario, a  absoluta  prioridade da  prestação  de caráter
alimentar sobre os créditos ordinários de indole comum. Precedentes.
         -  O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública  rege-se, nos termos do que prescreve a propria Constituição,
por  normas especiais que se estendem a todas as pessoas juridicas de
direito público interno, inclusive as entidades autarquicas.
         -  O sentido teleologico da  norma inscrita no caput do art.
100  da Carta Politica - cuja genese reside, no que concerne aos seus
aspectos  essenciais, na  Constituição Federal  de 1934  (art. 182) -
objetiva  viabilizar,  na  concreção  do  seu  alcance,  a  submissão
incondicional  do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que
confere  preferencia   jurídica  a   quem  dispuser   de  precedencia
cronologica (prior in tempore, potior in jure).